Tribunal: TJDFT
Processo: 0711860-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. DEFERIMENTO. REQUISITOS.
1. O deferimento da liminar de reintegração de posse é a consequência fática da comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil.
2. Sua revogação somente se mostra possível em caso de demonstração do não preenchimento dos requisitos exigidos ou de relevante motivo superveniente que a justifique.
3. Agravo de instrumento desprovido.